Tribunal: TJSP
Processo: 2271752-43.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso sem efeito infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso anterior. O embargante alegou omissão quanto à análise do requisito da

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso sem efeito infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso anterior. O embargante alegou omissão quanto à análise do requisito da urgência sob a ótica dos prejuízos graves e contínuos, sustentando que arca com despesas do imóvel enquanto a embargada usufrui do bem. Pleiteou mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), aptos a justificar acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
Não se verificou omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia.
Os embargos foram utilizados como meio de rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível.
A jurisprudência do STJ e doutrina de Pontes de Miranda reforçam que embargos não se prestam à redecisão, mas apenas à correção de vícios formais (EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto).
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC impede acolhimento dos embargos, ainda que haja alegação de omissão genérica ou inconformismo com a decisão.
O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.015 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 21.08.2000; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.160.719/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14.03.2011.